Tribunal: STM
Processo: 7000772-79.2022.7.00.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONARDO PUNTEL
Órgão julgador: LEONARDO PUNTEL
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESA CONSTITUÍDA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. PGJM. INCONFORMISMO DEFENSIVO. REJEIÇÃO. DECISÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. ALEGAÇÃO. OMISSÃO. FUNGIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. NÃO APLICABILIDADE. REJEIÇÃO. RECURSO CONSIDERADO PROTELATÓRIO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
Para que o recurso de Embargos de Declaração seja conhecido, faz-se, tão somente, a análise se o Embargante apontou os tópicos do Acórdão que, a seu viso, estariam ambíguos, obscuros, contraditórios ou omissos. Preliminar de não conhecimento da PGJM rejeitada. Decisão por unanimidade.
Malgrado a fundamentação do recurso aclaratório faça uso do Código de Processo Civil (CPC), há disposição expressa no Código de Processo Penal Militar a respeito da discussão, de modo que deve valer a especialidade. Ademais, mesmo na situação do CPC, há de se vislumbrar a ausência de erro grosseiro na oposição do recurso.
Caracteriza erro grosseiro da parte, e, consequentemente, insuscetibilidade de aplicação da fungibilidade recursal, quando não existir dúvida quanto ao único recurso adequado à questão trazida a lume.
A preclusão alcança as matérias não ventiladas em recurso apropriado.
Embargos de Declaração rejeitados. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
21/03/2023, 18:30
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721678812615122493316264408362&evento=72167...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 06/03/2023
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000772-79.2022.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
EMBARGANTE: HEBER FERREIRA DIAS
ADVOGADO(A): PERCILIANO TERRA DA SILVA (OAB SP221276)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS ACLARATÓRIOS,
SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR. EM
SEGUIDA, NO MÉRITO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR OS
PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, DECLARANDO-OS DE
MANIFESTO PROPÓSITO PROTELATÓRIO, NOS TERMOS DO ART. 132 DO
REGIMENTO INTERNO DO STM. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO LÚCIO MÁRIO
DE BARROS GÓES. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DR. ROBERTO COUTINHO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: DESEMBARGADOR FEDERAL CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES

21/03/2023, 18:30
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721678812615122493316264408362&evento=72167...
2/2
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

21/03/2023, 18:30
:: 40001349629 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=fe5438d0cbbe88691...
1/8
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000772-79.2022.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
EMBARGANTE: HEBER FERREIRA DIAS
ADVOGADO(A): PERCILIANO TERRA DA SILVA (OAB SP221276)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESA CONSTITUÍDA.
PRELIMINAR
DE
NÃO
CONHECIMENTO.
PGJM.
INCONFORMISMO
DEFENSIVO.
REJEIÇÃO.
DECISÃO.
UNANIMIDADE.
MÉRITO.
ALEGAÇÃO.
OMISSÃO.
FUNGIBILIDADE.
ERRO
GROSSEIRO.
NÃO
APLICABILIDADE. REJEIÇÃO. RECURSO CONSIDERADO
PROTELATÓRIO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
Para que o recurso de Embargos de Declaração seja conhecido, faz-se,
tão somente, a análise se o Embargante apontou os tópicos do Acórdão
que, a seu viso, estariam ambíguos, obscuros, contraditórios ou
omissos. Preliminar de não conhecimento da PGJM rejeitada. Decisão
por unanimidade.
Malgrado a fundamentação do recurso aclaratório faça uso do Código
de Processo Civil (CPC), há disposição expressa no Código de
Processo Penal Militar a respeito da discussão, de modo que deve valer
a especialidade. Ademais, mesmo na situação do CPC, há de se
vislumbrar a ausência de erro grosseiro na oposição do recurso.
Caracteriza
erro
grosseiro
da
parte,
e,
consequentemente,
insuscetibilidade de aplicação da fungibilidade recursal, quando não
existir dúvida quanto ao único recurso adequado à questão trazida a
lume.
A preclusão alcança as matérias não ventiladas em recurso apropriado.
Embargos de Declaração rejeitados. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
7000772-79.2022.7.00.0000
40001349629 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

21/03/2023, 18:30
:: 40001349629 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=fe5438d0cbbe88691...
2/8
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de não
conhecimento arguida pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar. No mérito, por
unanimidade, em rejeitar os presentes Embargos de Declaração, declarando-os de
manifesto propósito protelatório, nos termos do art. 132 do RISTM.
Brasília, 06 de março de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração, opostos pela Defesa constituída,
em favor do HEBER FERREIRA DIAS, com o fito de sanar a alegada omissão do
Acórdão relativa a não aplicação do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil
(CPC), que assim disciplina, in verbis:
Art. 1.024. O juiz julgará os embargos em 5 (cinco) dias.
(...) § 3º O órgão julgador conhecerá dos embargos de declaração como agravo
interno se entender ser este o recurso cabível, desde que determine previamente a
intimação do recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar as razões
recursais, de modo a ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1º.
O Acórdão embargado, constante do Recurso de Agravo Interno de nº
7000546-74.2022.7.00.0000, teve a seguinte ementa, in verbis:
AGRAVO INTERNO. DEFESA. DECISÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
REVISITAÇÃO
DE
TESES.
AGRAVO
REJEITADO. DECISÃO MANTIDA POR UNANIMIDADE.
Agravo Interno que objurga Decisão de relator que negou seguimento aos
Embargos de Declaração por serem incabíveis.
Deve ser rejeitado o Agravo Interno quando o recorrente fizer mau uso dos
Embargos de Declaração para combater decisão monocrática que negou
seguimento ao writ.
É consabido que os Aclaratórios são descabidos quando tiverem o intento de
revisitar matéria já debatida pelo Plenário do STM, de modo que se faz de bom
alvitre ter o seu conhecimento negado.
Recurso de Agravo Interno rejeitado à unanimidade.
7000772-79.2022.7.00.0000
40001349629 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

21/03/2023, 18:30
:: 40001349629 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=fe5438d0cbbe88691...
3/8
A intimação eletrônica, referente ao Acórdão objurgado, foi
confirmada em 29/10/2022. A defesa opôs o presente recurso de embargos de
declaração no dia 8/11/2022 (Agravo Interno de nº 7000546-74.2022.7.00.0000,
eventos nº 38 e 39).
O pleito defensivo traz alegação de que o Acórdão objurgado foi
omisso na medida em que, in verbis:
[...] rejeitados os aclaratórios sob o entendimento da não adequação da via
processual eleita, mantendo a decisão ora embargada pelos mesmos fundamentos
daquela, requer se digne Vossa Excelência pela manifestação expressa quanto ao
disposto no § 3º do art. 1.024 do Código de Processo Civil/2025, in verbis:
“Art. 1.024. O juiz julgará os embargos em 5 (cinco) dias.
(...) § 3º O órgão julgador conhecerá dos embargos de declaração como
agravo interno se entender ser este o recurso cabível, desde que determine
previamente a intimação do recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias,
complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do.”
(meu destaque e grifo)
Consoante o dispositivo legal em epígrafe, no caso em testilha, opostos embargos
de declaração em face de decisão monocrática, justa seria a intimação do
Embargante para a adequação da peça recursal, convolando-a em Agravo Interno,
sob pena de lesão aos princípios constitucionais do devido processo legal, assim
como, do cerceamento de defesa.
Foi aberta vista eletrônica dos autos à douta Procuradoria-Geral de
Justiça Militar da União, nos termos do art. 131, § 1º, do RISTM (Regimento
Interno do STM).
Oficiou o ilustre Subprocurador-Geral Dr. Roberto Coutinho, por
intermédio do Parecer (evento 9), tendo opinado pelo não conhecimento do presente
recurso e, no mérito, pela sua rejeição.
É o Relatório.
VOTO
Antes de adentrar ao mérito do presente feito, cumpre abordar questão
preliminar arguida pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar em sede de
contrarrazões (evento 9).
PRELIMINAR
DE
NÃO
CONHECIMENTO
SUSCITADA
PELA
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA MILITAR
7000772-79.2022.7.00.0000
40001349629 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

21/03/2023, 18:30
:: 40001349629 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=fe5438d0cbbe88691...
4/8
Conforme relatado, o presentante do Parquet aduz que, muito embora
o presente recurso seja tempestivo, não merece ser conhecido porque se trata de
mero inconformismo defensivo com escopo na reanálise de teses já ventiladas e
devidamente rechaçadas por este Tribunal.
Discorda-se do pleito ministerial.
Isso porque, nesse primeiro juízo de conhecimento, analisa-se, tão só,
se o Embargante apontou os tópicos do decisum que, a seu viso, estariam ambíguos,
obscuros, contraditórios ou omissos.
Como bem observou o próprio Parquet, a Defesa apresentou os seus
argumentos, segundo os quais, ao seu entender, apesar de todos serem
improcedentes, somente poderão ser corroborados ou não quando do enfrentamento
do mérito do presente recurso.
Nesse sentido, colaciono recente julgado unânime desta Corte que,
analisando pleito semelhante, conheceu dos Embargos de Declaração. Veja-se:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO
CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. AFRONTA AO PRINCÍPIO DO JUIZ
NATURAL. INEXISTÊNCIA DE SUPOSTA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. MERO
REVOLVIMENTO DA MATÉRIA FÁTICA E LEGAL. REJEIÇÃO DOS
DECLARATÓRIOS. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
A análise dos critérios para o conhecimento desta espécie recursal é realizada
com base em um juízo superficial de cognição, na qual se exige apenas o respeito
ao prazo legal (5 dias) e a indicação dos pontos que a Defesa, em seu entender,
reputa por ambíguos, obscuros, contraditórios ou omissos no Acórdão hostilizado.
Preliminar de não conhecimento rejeitada à unanimidade.
Os aclaratórios visam aperfeiçoar a prestação jurisdicional com o esclarecimento e
a eventual emenda das decisões judiciais que ostentem vícios de omissão, de
ambiguidade, de contradição ou de obscuridade.
Vê-se que a pretensão do embargante se limita à rediscussão da matéria, o que a
jurisprudência tem vedado quando a via escolhida for os embargos declaratórios.
As razões de decidir do Acórdão objurgado foram suficientes para afastar a
pretensão ora suscitada, inexistindo obscuridade.
Embargos de Declaração rejeitados. Decisão por unanimidade.
(STM. Embargos de Declaração nº 7000367-77.2021.7.00.0000. Relatora: Ministra
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Data de Julgamento:
16/9/2021. Data de Publicação: 27/9/2021.) (Grifos nossos.)
7000772-79.2022.7.00.0000
40001349629 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

21/03/2023, 18:30
:: 40001349629 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=fe5438d0cbbe88691...
5/8
Pelo exposto, rejeito a presente preliminar ministerial de não
conhecimento do recurso.
MÉRITO
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, os Embargos de
Declaração devem ser conhecidos.
Requer a Defesa sejam aclaradas as omissões presentes, à sua óptica,
no Acórdão hostilizado.
O intento defensivo não comporta acolhida. Embora o provimento
judicial efetivo e adequado prescinda da análise de todos os pontos abordados pelas
partes, mas tão-somente àqueles necessários ao deslinde do litígio, temos que todos
os fundamentos levantados no Recurso Aclaratório foram tratados.
A título de andragogia, o cerne da discussão se deu no Habeas Corpus
nº 7000271-28.2022.7.00.0000, que teve seguimento negado, com fulcro no art. 13,
incisos V e VII, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar (RISTM). O
mérito desse remédio heroico confundia-se com o pedido constante do Recurso em
Sentido Estrito nº 7000284-27.2022.7.00.0000, a mim distribuído, qual seja, o
reconhecimento do excesso de execução referente à unificação das penas.
Contra a decisão proferida no citado Habeas Corpus, a defesa opôs
Embargos de Declaração nº 7000354-44.2022.7.00.0000, que também teve
seguimento negado, por serem manifestamente incabíveis, com fulcro no art. 13,
inciso V, e no art. 131, § 3º, ambos do RISTM. Na ocasião, a defesa fez uso dos
Aclaratórios com intuito de rediscutir o julgamento tomado em decisão monocrática,
além de inexistirem as eivas processuais alegadas.
Contra a decisão proferida nos autos dos referidos Embargos de
Declaração, a defesa interpôs recurso de Agravo Interno nº 7000546-
74.2022.7.00.0000, julgado por este Plenário em 6/10/2022, que contém a seguinte
ementa de acórdão:
AGRAVO INTERNO. DEFESA. DECISÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
REVISITAÇÃO
DE
TESES.
AGRAVO
REJEITADO. DECISÃO MANTIDA POR UNANIMIDADE.
Agravo Interno que objurga Decisão de relator que negou seguimento aos
Embargos de Declaração por serem incabíveis.
7000772-79.2022.7.00.0000
40001349629 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

21/03/2023, 18:30
:: 40001349629 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=fe5438d0cbbe88691...
6/8
Deve ser rejeitado o Agravo Interno quando o recorrente fizer mau uso dos
Embargos de Declaração para combater decisão monocrática que negou
seguimento ao writ.
É consabido que os Aclaratórios são descabidos quando tiverem o intento de
revisitar matéria já debatida pelo Plenário do STM, de modo que se faz de bom
alvitre ter o seu conhecimento negado.
Recurso de Agravo Interno rejeitado à unanimidade.
Contra o Acórdão prolatado pelo STM, a combativa defesa faz uso dos
Embargos de Declaração, recurso do qual se está a tratar.
Conforme relatado, o pleito defensivo traz alegação de que o Acórdão
objurgado foi omisso na medida em que, in verbis:
[...] rejeitados os aclaratórios sob o entendimento da não adequação da via
processual eleita, mantendo a decisão ora embargada pelos mesmos fundamentos
daquela, requer se digne Vossa Excelência pela manifestação expressa quanto ao
disposto no § 3º do art. 1.024 do Código de Processo Civil/2025, in verbis:
“Art. 1.024. O juiz julgará os embargos em 5 (cinco) dias.
(...) § 3º O órgão julgador conhecerá dos embargos de declaração como agravo
interno se entender ser este o recurso cabível, desde que determine previamente a
intimação do recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar as razões
recursais, de modo a ajustá-las às exigências do.” (meu destque e grifo)
Consoante o dispositivo legal em epígrafe, no caso em testilha, opostos embargos
de declaração em face de decisão monocrática, justa seria a intimação do
Embargante para a adequação da peça recursal, convolando-a em Agravo Interno,
sob pena de lesão aos princípios constitucionais do devido processo legal, assim
como, do cerceamento de defesa.
Discorda-se do Embargante.
Primeiro, malgrado a fundamentação do recurso aclaratório faça uso
do Código de Processo Civil (CPC), há disposição expressa no Código de Processo
Penal Militar, que assim dispõe, in verbis:
Erro na interposição
Art. 514. Salvo a hipótese de má fé, não será a parte prejudicada pela
interposição de um recurso por outro.
Propriedade do recurso
Parágrafo único. Se o auditor ou o Tribunal reconhecer a impropriedade do
recurso, mandará processá-lo de acôrdo com o rito do recurso cabível.
7000772-79.2022.7.00.0000
40001349629 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

21/03/2023, 18:30
:: 40001349629 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=fe5438d0cbbe88691...
7/8
Conforme abalizada doutrina, a fungibilidade recursal significa a
interposição de um recurso por outro, desde que não exista má-fé ou erro grosseiro.
Erro grosseiro é aquele que evidencia a completa e injustificável ignorância da parte,
isto é, havendo nítida indicação na lei quanto ao recurso cabível e nenhuma
divergência doutrinária e jurisprudencial sobre o tema.
Outrossim, é entendimento consolidado segundo o qual caracteriza
erro grosseiro da parte, e, consequentemente, insuscetibilidade de aplicação da
fungibilidade recursal, quando não existir dúvida quanto ao único recurso adequado
à questão trazida a lume.
A jurisprudência deste Tribunal é remansosa no sentido de descaber
embargos de declaração contra suposta omissão, contradição, obscuridade ou
ambiguidade constatada em decisão haurida de Órgão julgador monocrático, in
verbis:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. DEFESA. REFORMA DA DECISÃO QUE NÃO
CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REJEITADO.
DECISÃO MANTIDA POR UNANIMIDADE. Agravo interno interposto contra
Decisão que não conheceu dos Embargos de Declaração anteriormente opostos
contra Decisão monocrática que indeferiu o pedido de reconhecimento da extinção
da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal. Como cediço, os
Embargos de Declaração se mostram viáveis apenas contra suposta omissão,
contradição, obscuridade ou ambiguidade constatada em ACÓRDÃO, nos termos
do art. 542 do Código de Processo Penal Militar e do art. 125 do RISTM. No caso
dos autos, os Aclaratórios não foram conhecidos por não terem preenchido um
dos pressupostos recursais de admissibilidade, uma vez que foram opostos contra
decisão monocrática. Agravo rejeitado. Decisão unânime.
(STM. Agravo Interno nº 7000928-09.2018.7.00.0000. Relator: Ministro José
Coelho Ferreira. Julgado em 7/3/2019) (Destaques nossos.)
Segundo, não bastasse a fundamentação adrede, percebe-se que a
defesa novamente incorre em erro quando indica omissão na decisão que inadmitiu
os Embargos de Declaração, e não no acórdão objurgado. Essa situação poderia dar
ensejo, inclusive, à nova inadmissão do presente recurso aclaratório. Contudo, por
primor à Colegialidade, adentra-se ao presente mérito recursal.
Terceiro, na medida em que a defesa não ventilou a matéria constante
do citado artigo do CPC no recurso de Agravo Interno, somente trazendo nesta
oportunidade, depreende-se, ainda, alcançada pela preclusão.
Alfim, conforme bem disposto pela Subprocuradoria-Geral de Justiça
Militar, in verbis:
7000772-79.2022.7.00.0000
40001349629 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

21/03/2023, 18:30
:: 40001349629 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=fe5438d0cbbe88691...
8/8
[...] Ocorre que a própria Decisão reprochada rejeitou o Agravo Interno por
“revisitar matéria já debatida pelo Plenário do STM, de modo que se faz de bom
alvitre ter o seu conhecimento negado”, como pode ser verificado na Ementa
supratranscrita.
[...] Dessa forma, fica claro que inexiste ambiguidade, obscuridade, contrariedade
ou omissão no Acórdão, pois, conforme frisado alhures, contrariando o que
sustenta a combatente Defesa, a matéria já foi exaurida nesse E. STM, não havendo
mais motivo para dar-se nova vista à Defesa.
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de não
conhecimento suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça Militar e de rejeitar os
presentes Embargos de Declaração, declarando-os de manifesto propósito
protelatório, nos termos do art. 132 do Regimento Interno do STM.
Documento eletrônico assinado por LEONARDO PUNTEL, Relator para o Acórdão, na forma do artigo
1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001349629v7 e
do código CRC 280d4484.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO PUNTEL
Data e Hora: 20/3/2023, às 16:29:2
7000772-79.2022.7.00.0000
40001349629 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR